Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600422-77.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600422-77.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600422-
77.2024.6.16.0147, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74,
III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de João José Arce Morales
concernentes às Eleições 2024/Foz do Iguaçu/PR e por consequência aplicou multa no valor de R$
1.978,40 (um mil, novecentos e setenta a oito reais e quarenta centavos). Determinou, ainda, sejam
as quantias de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) recolhida ao Tesouro Nacional e R$3.223,44
(três mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) recolhidas à agremiação
partidária União. (Prestação de contas de campanha relativas às Eleições Municipais 2024
apresentadas pelo prestador nominado Joao Jose Arce Morales, concorrente ao cargo eletivo de
Vereador pelo partido União, na Unidade Eleitoral Foz do Iguaçu/PR, julgadas desaprovadas, tendo
em vista, que constatou-se que o prestador extrapolou em R$ 3.956,80 (três mil novecentos e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), ou seja, 13,03%, a utilização de recursos próprios na
campanha, a qual se limita a 10% do limite de gastos fixado para a candidatura conforme previsto
no art. 27, § 3º da Res. 23.607/19. Nesse ponto, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa no
valor de até 100% da quantia em excesso e tal fato compromete a regularidade das contas em
questão e por si só enseja a desaprovação das contas, sem prejuízo da aplicação da penalidade
prevista. Com relação à penalidade, considerando o percentual excedido, fixo a multa no patamar
de 50% sobre o valor doado em excesso. Foi constatado, ademais, saldo de impulsionamento não
utilizado no valor R$3.573,44 (três mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro
centavos), do qual determinou que R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) sejam recolhidos ao
Tesouro Nacional e R$3.223,44 (três mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)
sejam recolhidos à agremiação partidária União). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO JOSE ARCE MORALES (RECORRENTE)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO JOSE ARCE MORALES VEREADOR
(RECORRENTE)

GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486703
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44486703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.882

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600422-
77.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO JOSE ARCE MORALES VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
RECORRENTE: JOAO JOSE ARCE MORALES
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
COMPROVAÇÃO DA INTEGRAL UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
AUTOFINANCIAMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE.
MULTA
MANTIDA
.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 147ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024, aplicando multa e determinando
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e à agremiação partidária.

Num. 44486703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
2.
A decisão recorrida fundamentou-se na extrapolação do limite de
autofinanciamento e em suposta irregularidade na utilização de recursos destinados
ao impulsionamento de conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de irregularidade
na utilização de recursos destinados ao impulsionamento de conteúdo,
considerando a alegação de erro na análise contábil e a comprovação dos
pagamentos efetuados; e (ii) analisar a legalidade da desaprovação das contas e da
aplicação de multa em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento,
avaliando a proporcionalidade da sanção e o impacto da irregularidade na
transparência e isonomia do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao impulsionamento de conteúdo, restou comprovado que os valores
foram corretamente empregados, inexistindo saldo irregular a ser devolvido, uma
vez que os pagamentos ao Facebook e ao profissional de marketing digital foram
devidamente declarados e comprovados.
5. Estando configurada a extrapolação do limite de autofinanciamento, é devida a
multa estabelecida no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. É possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas quando o valor da irregularidade for inferior a
10% do total de gastos de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
julgar aprovadas com ressalva as contas, afastando a imposição da devolução da
quantia de R$ 3.573,44, e mantendo a aplicação da multa pelo excesso de
autofinanciamento no valor de R$ 1.978,40.
Tese de Julgamento: 1. Comprovado o correto emprego dos recursos destinados ao
impulsionamento de conteúdo, afasta-se a irregularidade apontada e a determinação
de recolhimento de valores. 2. A extrapolação do limite de autofinanciamento enseja
a aplicação de multa na forma do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE TO, RE nº060049154, Rel. Des. Marcelo
Augusto Ferrari Faccioni, Publicação: DJE, 28/03/2025; TRE/CE, RE nº060024478,
Rel. Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE, 01/04/2025.

DECISÃO

Num. 44486703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO JOSÉ ARCE MORALES, candidato ao cargo de
vereador no município de Foz do Iguaçu/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2024, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 1.978,40, além de determinar o recolhimento de R$ 350,00 ao Tesouro
Nacional e R$ 3.223,44 à agremiação partidária União.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos:
a) O candidato extrapolou o limite de autofinanciamento da campanha em R$ 3.956,80,
equivalente a 13,03% do limite permitido, em violação ao art. 27, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) O excesso de autofinanciamento compromete a regularidade das contas,
justificando sua desaprovação e a aplicação de multa de 50% sobre o valor excedido; c) Houve
sobra de impulsionamento de conteúdo no valor de R$ 3.573,44, determinando-se o recolhimento
de R$ 350,00 ao Tesouro Nacional e R$ 3.223,44 ao partido União.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais que: a) a irregularidade apontada quanto
ao impulsionamento de conteúdo decorreu de erro na interpretação dos documentos contábeis,
visto que R$ 3.500,00 foram pagos a um profissional de marketing digital e R$ 3.350,00 ao
Facebook, tendo restado apenas R$ 73,44 de saldo, já devidamente recolhido; b) a decisão a quo
foi desproporcional ao desaprovar as contas com base na extrapolação do autofinanciamento,
pois a falha não comprometeu a transparência da prestação de contas e poderia ser resolvida
apenas com aplicação de multa; c) a multa aplicada sobre o excesso de autofinanciamento em
50% do valor excedente é desarrazoada, requerendo a redução do percentual para 15%,
conforme precedentes do TSE.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso. Quanto ao
impulsionamento de conteúdo, reconheceu que a irregularidade apontada na sentença decorreu
de erro material, considerando devidamente comprovado o correto emprego dos valores, motivo
pelo qual opinou pelo afastamento da condenação ao ressarcimento. No que tange à
extrapolação do autofinanciamento, ponderou que o excesso de R$ 3.956,80, correspondente a
13,03% do limite permitido, compromete a regularidade da prestação de contas, sendo
insuficiente para afastar sua desaprovação. Além disso, considerou a multa fixada em 50% sobre
o valor excedente proporcional à irregularidade cometida, razão pela qual recomendou sua
manutenção.
É o relatório.

Num. 44486703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO JOSÉ ARCE MORALES contra sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que desaprovou suas contas de
campanha referentes às Eleições 2024, aplicando-lhe multa no valor de R$ 1.978,40 e
determinando o recolhimento de R$ 350,00 ao Tesouro Nacional e R$ 3.223,44 à agremiação
partidária União.
O recorrente impugna a decisão sob dois fundamentos principais: (i) suposta irregularidade na
utilização de recursos destinados ao impulsionamento de conteúdo e (ii) extrapolação do limite de
autofinanciamento da campanha.
Da Regularidade dos Gastos com Impulsionamento de Conteúdo
A sentença recorrida determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido sob
o fundamento de que R$ 3.573,44 não teriam sido utilizados no impulsionamento de conteúdo, o
que, segundo o juízo de origem, justificaria sua devolução.
O parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral indicou que o recorrente teria
realizado "pagamento antecipado a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA no valor
total de R$6.850,00 registrado na presente prestação de contas, identificada a emissão das Notas
Fiscais nº 937726521 no valor R$ 622,20, Nota Fiscal nº 93242653 no valor R$ 1.864,23 e Nota
Fiscal nº 97324223 no valor de R$790,13".
Assim haveria um saldo residual não utilizado no valor de R$3.573,44 (três mil, quinhentos e
setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) sendo devido o recolhimento da importância,
que em razão da origem dos recursos deveria ser na seguinte proporção: a) R$ 350,00(trezentos
e cinquenta reais)ao Tesouro Nacional; e b) R$3.125,57 (três mil, cento e vinte e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), em favor da agremiação.
O recorrente, em suas razões, sustenta que houve erro na análise contábil, esclarecendo que R$
3.500,00 foram pagos a um profissional de marketing digital e R$ 3.350,00 ao Facebook, dos
quais R$ 3.276,56 foram comprovadamente utilizados, restando um saldo de apenas R$ 73,44,
devidamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Assiste razão ao recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pelo recorrente juntamente
com suas razões recursais já se encontram juntados aos autos .
Em sua prestação de contas, o recorrente já havia declarado os seguintes gastos com
impulsionamento:

Num. 44486703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
Como se observa, o recorrente declarou ter efetuado pagamentos ao Facebook num total de R$
3.350,00, e em favor de Tiago Jeronimo de Matos (Tw Cookies) no valor de R$ 3.500,00 (ID
44400381) classificado também como despesas com impulsionamento.
Ademais, em consulta aos extratos bancários disponíveis no divulgacandcontas, verifica-se a
correspondência dos pagamentos efetuados.
Acrescente-se ainda que a Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, reconheceu
que não há irregularidade nesse ponto, afastando a necessidade de recolhimento dos valores
correspondentes.
Diante disso, verifica-se que não resta caracterizada a irregularidade apontada, pois o montante
foi corretamente empregado, inexistindo saldo irregular a ser devolvido, cabendo o afastamento
da determinação de recolhimento de valores de R$ 350,00 ao Tesouro Nacional e R$ 3.223,44 ao
partido União, relativos a este apontamento.
Da Extrapolação do Limite de Autofinanciamento
Conforme consta na sentença, o recorrente extrapolou o limite de autofinanciamento da
campanha em R$ 3.956,80, representando 13,03% do total permitido, em descompasso com o
limite de 10% previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por

Num. 44486703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
No caso o candidato doou em favor de sua campanha a importância de R$ 17.000,00,
ultrapassando em R$ 3.956,80 o limite permitido, que na espécie era de R$ 13.043,20
Em suas razões o recorrente argumenta que a extrapolação decorreu de erro de orientação
contábil, não comprometendo a transparência da prestação de contas.
Todavia a Jurisprudência afirma que a extrapolação ao limite de autofinanciamento constitui
irregularidade grave e fere a isonomia entre os candidatos:
Confira-se:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MULTA DE 100%
SOBRE
O
VALOR
EXCEDIDO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA
ENTRE
OS
CANDIDATOS.
PRECEDENTES
DO
TSE
E
DESTA
CORTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O autofinanciamento é regulado por limites objetivos, visando preservar a
igualdade de condições entre os candidatos, conforme o art. 14, § 9º, da
Constituição Federal. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave,
comprometendo a lisura do pleito.
6. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada sobre a gravidade
da infração, apta a ensejar a desaprovação das contas (AgR-AREspE nº
060046172, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 31.03.2022).
7. No mesmo sentido, esta Corte, em recente julgado de relatoria deste
magistrado (Recurso Eleitoral n. 0600691-54.2024.6.27.0004-PJE, Juarina/TO, Rel.
Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, julgado em 14/02/2025), reafirmou a
gravidade da extrapolação do limite de autofinanciamento, reconhecendo que tal
irregularidade compromete a isonomia entre os candidatos e justifica a
desaprovação das contas, bem como a aplicação da multa no patamar máximo
de 100%.
8. A alegação de ausência de má-fé não afasta a irregularidade, pois a norma é de
observância obrigatória e não exige dolo para aplicação da penalidade. O candidato,
além de eleito, declarou patrimônio de R$ 650.000,00 no registro de candidatura,
evidenciando sua capacidade de planejamento financeiro e a necessidade de aplicação
da sanção máxima.
9. Diante da gravidade da infração e da inexistência de circunstâncias que justifiquem a
redução da penalidade, impõe-se a manutenção da desaprovação das contas e da

Num. 44486703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
multa no percentual máximo de 100% sobre o valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da desaprovação das contas e da
multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor excedido, nos termos do art. 74,
III, e art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: "O limite de autofinanciamento é norma objetiva, cuja
inobservância configura irregularidade grave, justificando a desaprovação das contas e
a aplicação da multa no patamar máximo de 100%, independentemente da alegação
de ausência de má-fé"
Dispositivos legais citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 1º e § 4º, e 74,
III
Jurisprudência relevante citada: TSE - AgR-AREspE nº 060046172, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 31.03.2022
(TRE TO RECURSO ELEITORAL nº060049154, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo
Augusto Ferrari Faccioni, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/03/2025)
grifamos
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO
ART.
27,
§1º,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS E MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se se a extrapolação do limite de autofinanciamento fixado na Resolução
TSE
nº
23.607/2019
pode ser relativizada com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de forma a possibilitar a aprovação das contas com
ressalvas, ou se configura irregularidade insanável a ensejar a desaprovação das
contas e a manutenção da multa aplicada.
RAZÕES DE DECIDIR:
3. A legislação eleitoral estabelece limites objetivos para o uso de recursos próprios em
campanhas eleitorais: nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
candidato poderia utilizar até 10% do limite de gastos fixado para o cargo em que
concorre.
4. Não se verifica, no caso concreto, situação excepcional que justifique a flexibilização
da norma, uma vez que os recursos próprios representaram 100% da arrecadação da
campanha e foram integralmente utilizados para pagamento de despesas.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no AREspEl nº 060026411 não se
aplica ao caso, pois a decisão ali proferida considerou uma extrapolação de pequena
monta (R$ 727,75), enquanto no presente caso o valor excedente é substancialmente
maior e representa percentual relevante da arrecadação do candidato.
TESE:

Num. 44486703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
6. A extrapolação significativa do limite de autofinanciamento previsto no art. 27,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 compromete a transparência e a isonomia
do processo eleitoral, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação das contas com
ressalvas.
DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Mantida a desaprovação das contas e a multa aplicada ao candidato.
DISPOSITIVOS RELEVANTES: [1] Lei nº 9.504/97, art. 30, III; [2] Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 27, §1º, e art. 74, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: [1] TRE-CE - REl: 06003132320246060024
SOBRAL - CE 060031323, Relator.: Des. Daniel Carvalho Carneiro, Data de
Julgamento: 14/02/2025, Data de Publicação: DJE 50, data 19/02/2025.
(TRE/CE
RECURSO
ELEITORAL
nº060024478,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
01/04/2025) grifamos.
Contudo, analisando-se a regularidade das contas, observa-se que o valor do apontamento
(R$3.956,80) representa 9,54% do total das despesas contratadas pelo candidato que foi de R$
41.450,00, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no
termos da jurisprudência deste Tribunal.
Por fim, sustenta o recorrente que a multa aplicada em 50% sobre o valor excedente é
desproporcional e desarrazoada, requerendo sua redução para 15%, conforme precedentes do
TSE.
Rememore-se que o art. 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê expressamente que,
no caso de extrapolação do limite de autofinanciamento, a penalidade pode alcançar até 100% do
valor excedido.
Além disso, a fixação da multa deve levar em consideração a gravidade da infração e o impacto
na isonomia da disputa eleitoral.
No caso, como se verifica, quando da aplicação da multa, o magistrado "a quo", considerando o
percentual excedido, aplicou a multa em percentual reduzido.
No ponto, transcrevo a fundamentação adotada:
Constatou-se que o prestador extrapolou em R$ 3.956,80 (três mil novecentos e cinquenta e
seis reais e oitenta centavos), ou seja, 13,03%, a utilização de recursos próprios na
campanha, a qual se limita a 10% do limite de gastos fixado para a candidatura conforme
previsto no art. 27, § 3º da Res. 23.607/19.
Nesse ponto, o infrator estará sujeito ao pagamento de multa no valor de até 100% da
quantia em excesso e tal fato compromete a regularidade das contas em questão e por si só
enseja a desaprovação das contas, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista.

Num. 44486703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
Com relação à penalidade, considerando o percentual excedido, fixo a multa no patamar de
50% sobre o valor doado em excesso.
Dessa forma, verifico que a multa aplicada em 50% do valor extrapolado está em conformidade
com a jurisprudência e com a Resolução TSE nº 23.607/2019, não havendo fundamento para sua
redução.
Em conclusão, o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a
fim de que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalva, afastando a imposição da
devolução da quantia de R$ 3.573,44, e mantendo a multa aplicada no valor de R$ 1.978,40 (um
mil, novecentos e setenta a oito reais e quarenta centavos).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
JOÃO JOSÉ ARCE MORALES, para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalva as
contas, afastar a irregularidade relativa ao impulsionamento de conteúdo, excluindo-se a
condenação ao ressarcimento dos valores de R$ 350,00 ao Tesouro Nacional e R$ 3.223,44 ao
partido União, num total de R$ R$ 3.573,44, e manter aplicação da multa pelo excesso de
autofinanciamento no valor de valor de R$ 1.978,40 (um mil, novecentos e setenta a oito reais e
quarenta centavos).
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600422-
77.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO JOSE ARCE MORALES VEREADOR, JOAO JOSE ARCE
MORALES - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO AFONSO MARTINS - PR62217, LETICIA
ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859,
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231, LUIS
FELIPE CUNHA - PR52308 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO
IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44486703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335080400000043429368
Número do documento: 25050613335080400000043429368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/05/2025 19:52:07
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025